Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-98.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001903-98.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 14.930.440/0001-52 (EMBARGANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, manteve a nulidade do Auto de Infração no 25562021, reconheceu a legalidade da cobrança do ISSQN sobre serviços de terceiros (Auto de Infração no 25572021) e limitou a multa aplicada ao percentual de 100% do valor do tributo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto à classificação da embargante como responsável tributário e não como contribuinte; (ii) analisar se houve omissão quanto à alegada deficiência do lançamento fiscal por não discriminar de forma precisa a obrigação tributária.

III. Razões de decidir

3. A discussão sobre a classificação formal da embargante como contribuinte ou responsável tributário é irrelevante para o deslinde da causa, pois a legislação municipal estabelece claramente a obrigação do tomador de serviços de reter e recolher o ISSQN, independentemente da nomenclatura adotada.

4. O Auto de Infração no 25572021 atendeu aos requisitos legais do art. 142 do CTN, contendo todos os elementos necessários à constituição do crédito tributário, incluindo a identificação do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante devido e a identificação do sujeito passivo.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, não se verificando no acórdão embargado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A discussão sobre a classificação formal do sujeito passivo como contribuinte ou responsável tributário é irrelevante quando a legislação municipal estabelece claramente a obrigação do tomador de serviços de reter e recolher o ISSQN. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, arts. 121, I e II, 142; Lei Municipal no 1.178/91, arts. 73, 77, I, e 79.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl no N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sede de remessa necessária, retificou parcialmente a sentença proferida nos autos do pedido Principal da Tutela antecipada requerida em caráter antecedente no 1001903-98.2022.8.11.0002, para:
1)
Manter a declaração de nulidade do Auto de Infração no 2556/2021;
2)
Reconhecer a legalidade da cobrança do ISSQN no valor de R$ 47.800,47 (quarenta e sete mil, oitocentos reais e quarenta e sete centavos) lançado por meio do Auto de Infração no 2557/2021;
3)
Limitar a multa aplicada no Auto de Infração no 2557/2021 ao percentual de 100% do valor do tributo, ou seja, R$ 47.800,47 (quarenta e sete mil, oitocentos reais e quarenta e sete centavos).

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto a dois pontos essenciais:
(i)
a questão da sujeição passiva, pois deveria ter sido enquadrada como responsável tributário (art. 121, II, do CTN) e não como contribuinte (art. 121, I, do CTN); e
(ii)
a deficiência do lançamento fiscal, que não teria discriminado de forma precisa a obrigação tributária, violando o art. 142 do CTN.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontadas aplicando efeito infringente de modo a ratificar a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e, ainda, suscitando matéria cognoscível de ofício para reforma do acórdão quanto à nulidade do Auto de Infração n° 25562021 e à condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório, senão vejamos.

Quanto à alegada omissão sobre a sujeição passiva, o acórdão foi claro ao reconhecer a legalidade da cobrança do ISSQN sobre serviços de terceiros declarados pela própria embargante (Auto de Infração n° 25572021), com base na legislação municipal que prevê a responsabilidade do tomador de serviços pelo recolhimento do tributo.

A discussão sobre a classificação formal da embargante como contribuinte ou responsável tributário é irrelevante para o deslinde da causa, uma vez que, independentemente da nomenclatura adotada, a legislação municipal (arts. 73, 77, I, e 79 da Lei Municipal n° 1.178/91) estabelece claramente a obrigação do tomador de serviços de reter e recolher o ISSQN, o que não foi observado pela embargante.

No que tange à suposta deficiência do lançamento fiscal, também não há omissão a ser sanada.

O acórdão reconheceu expressamente que o Auto de Infração n° 25572021 atendeu aos requisitos legais, contendo todos os elementos necessários à constituição do crédito tributário, conforme exige o art. 142 do CTN, incluindo a identificação do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante devido, a identificação do sujeito passivo e a aplicação da penalidade cabível.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFAL. FISCALIZAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 6. Prescindível o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, sendo suficiente que a decisão tenha enfrentado de forma fundamentada a questão jurídica debatida. IV. Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados”. (N.U 1000899-77.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Destarte, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o
decisum
esgota a questão suscitada pelo recorrente, sendo, portanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Quanto às questões suscitadas pelo Município em contrarrazões, relativas à validade do Auto de Infração n° 25562021 e à condenação em honorários advocatícios, estas extrapolam os limites do contraditório em relação aos embargos de declaração, não podendo ser conhecidas e analisada por meio da via eleita.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025